Tribunal: TJSP
Processo: 1073962-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
– Ação indenizatória – Voo internacional – Extravio temporário de bagagem em viagem com destino à residência do autor – Hipótese em que o autor não esclarece as circunstâncias que ensejariam o reconhecimento do dano moral – Ausência de demonstração da ocorrência de dano– Mero aborrecimento – Indenização – Não cabimento:

–

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
– Ação indenizatória – Voo internacional – Extravio temporário de bagagem em viagem com destino à residência do autor – Hipótese em que o autor não esclarece as circunstâncias que ensejariam o reconhecimento do dano moral – Ausência de demonstração da ocorrência de dano– Mero aborrecimento – Indenização – Não cabimento:

– Ausente demonstração da ocorrência de dano moral - A mera alegação do consumidor de dissabores em virtude do extravio temporário de bagagens em voo internacional de retorno para a cidade onde reside, na ausência de esclarecimentos a respeito do que exatamente teve de adquirir, se perdeu ou teve problemas para honrar compromissos, não enseja indenização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

RECURSO NÃO PROVIDO.